Tribunal: CARF
Processo: 10510.002162/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.002162/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.841 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
BANCO DO ESTADO DO SERGIPE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1998
SALDO NEGATIVO. PRAZO PARA PLEITEAR.
O prazo para solicitar a restituição de saldo negativo para pedidos realizados
antes de 9 de junho de 2005, é de 10 (dez) anos a teor entendimento firmado
pelo STF por meio no RE no 566.621/RS e da Súmula CARF n° 91.
SALDO NEGATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO DE
DÉBITOS.
Somente é possível a alteração dos débitos declarados em Dcomp ou Pedidos
de Compensação em processo administrativo que ainda não tenha sido
encerrado. A alteração de débitos efetuada por meio de DCTF não gera efeitos
para débitos compensados e definitivamente extintos em processo
administrativo já encerrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário apresentado para, i) não reconhecer o direito creditório pleiteado;
ii) não homologar as compensações declaradas: iii) acompanhar o relatório de diligência para
alterar os débitos, de forma a manter em cobrança somente os constantes da tabela transcrita na
conclusão do voto.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.002162/2008-41
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de dcomps relativas a saldo negativo de CSLL dos
anos calendários de 1995, 1997 e 1998. Tendo em vista que trata de processo que retornou de
diligência, copio o Relatório da Resolução no 1802000.367 da 2a Turma Especial, que fez tal
determinação. Em seguida será relatado os fatos ocorridos em momentos posteriores:
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador (BA), que por unanimidade de votos considerou procedente
em parte a manifestação de inconformidade apresentada, para não reconhecer os direitos
creditórios (indébitos tributários) informados, não homologando as compensações
pleiteadas, contudo retirou do procedimento de cobrança as parcelas das estimativas
mensais, relativas aos períodos de apuração: maio, junho, julho e agosto do ano-
calendário de 1999, e manteve em cobrança as parcelas das estimativas, relativas aos
períodos de apuração: fevereiro, março, maio, junho e agosto
A Manifestação de Inconformidade tinha sido apresentada contra decisão proferida pela
DRF Aracaju, que, por meio do Despacho Decisório de n° de 0778/2008 (fls. 93 a 97),
indeferiu os PER/DCOMP's (fls. 03 a 21), não homologando as compensações
pleiteadas.
Sendo assim, passo a adotar parcialmente o relatório da DRJ:
“Por meio dos referidos PER/DCOMP's, a interessada efetuou as seguintes
compensações:
a) PER/DCOMP Original de n° 34408.89052.250903.1.3.036035, transmitida em
25/09/2003.
Origem do Direito Creditório (saldo negativo de CSLL) informado
ano-calendário do saldo negativo da CSLL
Valor (R$)
Fl.
1995

415.544,19
03
Estimativa mensal a compensar
Estimativa
Cod.Rec.
PA
Vencimento
Valor (R$)
Fl.
CSLL
2469

02/1999 31/03/1999
43.107,22
06
CSLL
2469

03/1999 30/04/1999
84.214,62
06
CSLL
2469

05/1999 30/06/1999
174.060,83
06
CSLL
2469

06/1999 31/07/1999
114.161,52
07
b) PERD/COMP Original de n° 26103.70585.250903.1.3.036341, transmitida em
25/09/2003.
Origem do Direito Creditório (saldo negativo de CSLL) informado
Ano-calendário do saldo negativo da CSLL
Valor
(R$)
Fl.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

1997

129.433,49
11
Estimativa mensal a compensar
Estimativa
Cod.Rec.
PA
Vencimento
Valor (R$)
Fl.
CSLL 2469
06/1999
31/07/1999

36.574,53
13
CSLL 2469
07/1999
31/08/1999

35.285,01
13
CSLL 2469
08/1999
30/09/1999

57.573,95
13
c) PER/DCOMP Retificadora de n° 17108.01224.270906.1.7.038196, transmitida em
27/09/2006.
Origem do Direito Creditório (saldo negativo de CSLL) informado
Ano-calendário do saldo negativo da CSLL
Valor (R$)
Fl.
1998

34.659,26
16
Estimativa mensal a compensar
Estimativa
Cod.Rec.
PA
Vencimento
Valor (R$)
Fl.
CSLL
2469

08/1999 30/09/1999
40.822,00
20
A autoridade fiscal indeferiu as compensações pleiteadas por meio do referido despacho
decisório, emitido em 22/08/2008, do qual serão aqui transcritos os seguintes trechos:
“a) Fazendo um levantamento das declarações de rendimentos relativas aos exercícios
anteriores (exercícios de 1993 a 1998), fls.40/49, de fato temos registro de saldos
negativos nos exercícios de 1996 e 1998, nos valores de R$ 652.346,08 e R$ 90.902,95,
respectivamente, fls. 44 e 49. Todavia, destes créditos, no máximo, poderia o
interessado utilizar o montante de R$ 12.100,79, relativo ao saldo do exercício de 1998,
uma vez que o saldo negativo do exercício de 1996já havia sido restituído no processo
administrativo n° 10510.004117/99-15, tendo sido utilizado para compensar débitos do
IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 1999, conforme atesta o Parecer SASIT n°
864/99, fls. 69/72, e os extratos às fls. 73/79 e 84.
Convém esclarecer, acerca do saldo do exercício de 1998, que apenas deve ser
considerada a quantia de R$ 12.100,79 pelo fato de a parcela de R$ 78.802,16 ter sido
resultante de compensação com saldo de período anterior (fl. 50), que, por óbvio, refere-
se ao saldo do exercício de 1996, único período em que fora apurado saldo negativo
anteriormente ao exercício de 1998, e este, conforme mencionado, já tinha sido
restituído ao contribuinte.
Na verdade, com a demonstração de que o interessado tinha a seu favor apenas o crédito
de R$ 12.100,79, relativo ao exercício de 1998, teríamos para o exercício de 1999 um
saldo de CSLL a pagar de R$ 546.188,71, consoante demonstrado abaixo, não passível
de lançamento de oficio por força da decadência estabelecida no art. 173 do Código
Tributário Nacional.
CSLL APURADA 569.472,53
(-) CSLL RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃO 11.183,03
(-) CSLL MENSAL POR ESTIMATIVA 12.100,79
CSLL A PAGAR 546.188,71
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

b) Por fim, cabe assinalar que apesar do não reconhecimento do crédito pleiteado, não
deverá ser objeto de cobrança o débito da CSLL por estimativa do período de apuração
08/1999,
compensado
nas
DCOMP
n°s
26103.70585.250903.1.3.036341
e
17108.01224.270916.1.7.038196, tendo em vista a decisão proferida no processo
administrativo n° 10510.900344/200618 (Despacho Decisorio DRF/AJU n° 485/2007,
fls. 80/83), que ao manter os dados da apuração da estimativa da CSLL de agosto de
1999 informados na DCTF original, indeferindo a devolução do pagamento efetuado
pelo contribuinte em 29/10/1999, no valor de R$ 76.183,36, desconsiderou, por
conseguinte, o débito e as vinculações de créditos informados na DCTF retificadora.
Ciente do despacho decisório em 28/08/2008 (fl. 103), no dia 29/09/2008, a Interessada
protocoliza manifestação de inconformidade na Repartição competente onde alega, em
síntese, que (fls. 105 a 129):
a) ao contrário do fundamentado pela autoridade fiscal, o procedimento de compensação
declarado
nas
DCOMP"s
n°s
34408.89052.250903.1.3.036035
e
26103.70585.250903.1.3.036341 não utilizou crédito de saldo negativo de CSLL de
1998, mas sim crédito de saldo negativo de CSLL apurado em 1995 e 1997.
Neste contexto, conclui-se que a fundamentação do despacho recorrido SE AFASTOU
DA MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA NOS AUTOS na medida em que a d.
Autoridade simplesmente ignorou quando da análise da DCOMP's n°s
34408.89052.250903.1.3.036035 e 26103.70585.250903.1.3.036341 a origem do
crédito utilizado. Pois bem. Tendo agido dessa forma, a autoridade administrativa
violou de forma irretorquível os ditames dos artigos 2o e 50 da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, que disciplinam o processo administrativo fiscal, "in verbis":
"Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório,segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
(...)
VII indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
- observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados;
- adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados;
(...)”
"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(..)"
§ 1" A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações,
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
Ou seja, ao ignorar circunstância fática relativa à origem dos créditos utilizados pela
Requerente, deixou a autoridade administrativa de analisar e homologar corretamente o
procedimento de compensação adotado, em total desatendimento ao dever legal previsto
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

nos artigos 2o, 50 e 53 da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e artigo 31 do Decreto
n° 70.235/72.
Ressalta-se que a própria decisão recorrida reconhece a existência de saldo negativo de
CSLL nos anos de 1995 e 1997, nos valores respectivos de R$ 652.346,08 (seiscentos e
cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e oito centavos) e R$ 90.902,95
(noventa mil, novecentos e dois reais e noventa e cinco centavos), contudo, tais valores
foram mencionados na decisão apenas com o objetivo de desconstituir o saldo negativo
apurado em 1998.
Portanto, o procedimento adotado pela autoridade administrativa se afastou da matéria
fática trazida aos autos, violando assim o PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL,
princípio este informador dos processos administrativos em geral.
E cristalino, assim, o direito a compensação no caso em tela, sendo importante destacar
que o mero erro na indicação do crédito utilizado nas Declarações de Compensação, não
tem o condão de anular o direito da empresa, uma vez correta a declaração nas DCTF's
apresentadas. Admitir o contrário é sobrepor a forma em detrimento do conteúdo,
prestigiar os requisitos formais sobre o direito material inconteste.
Verifica-se, portanto, que a autoridade administrativa deixou de observar aos ditames
legais e às regras que norteiam a atividade fiscal, ALÉM DO PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL, o que implica, em última análise, na recusa e negativa de
aplicação da lei, demonstrando a inconteste NULIDADE do despacho ora combatido,
devendo o mesmo ser anulado, nos termos do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 e artigo
53 da Lei n° 9.784/1999;
b) da análise dos créditos de saldos negativos de CSLL relativos aos anos de 1997 e
1998
utilizados
nas
DCOMPs
n°
26103.70585.250903.1.3.036341
e
17108.01224.270906.1.7.038196 verifica-se que tais créditos foram apurados
fundamentalmente do pagamento dos valores devidos a título de estimativa mensal de
1997 e 1998 com crédito de saldo negativo do ano-calendário de 1995 de modo que,
em última análise, a questão controvertida nos presentes autos refere-se à efetiva
existência de crédito compensável relativo ao ano-calendário de 1995, o que será
cabalmente demonstrado a seguir.
Pois bem. Nos termos do despacho recorrido, o parecer SASIT n° 864/99, proferido no
processo n° 10510.004117/99-15 e juntado às fls. 69/72 dos autos, FOI
RECONHECIDA A EFETIVA EXISTÊNCIA DE CRÉDITO DE CSLL NO
MONTANTE DE R$ 652.346,08 (SEISCENTOS E CINQÜENTA E DOIS MIL,
TREZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS).
O crédito reconhecido foi utilizado na compensação de débitos relativos a estimativas
mensais CSLL de 1999.
Ocorre que, diante da constatação de que os débitos de CSLL e IRPJ relativos ao ano-
calendário de 1999 estavam equivocados, a Requerente promoveu a retificação das
respectivas DIPJ e DCTF's (Docs. 07 e 08) para constituir novos e corretos valores
devidos a título de estimativas de CSLL e IRPJ, sendo que na oportunidade vinculou
esses novos débitos a NOVOS pagamentos e compensações, conforme demonstrativos
em anexo, guias de recolhimento e DCOMP's. (Does. 09, 10,11 e 12).
Outrossim, retificadas as DCTF's, os novos valores declarados pela Requerente
substituem os débitos anteriormente confessados, que deixam de existir. Neste contexto,
as compensações originariamente declaradas e homologadas nos autos do processo
administrativo n° 10510.004117/99-15 devem ser desconsideradas por esta
Administração, O QUE FAZ RESSURGIR DE FORMA INEQUÍVOCA PARA A
REQUERENTE
A
INTEGRALIDADE
DO
SEU
DIREITO
CREDITÓRIO
RELATIVO AO SALDO NEGATIVO DE CSLL NO ANO CALENDÁRIO DE 1995.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

Com efeito. Uma vez demonstrado o crédito de CSLL relativo ao ano-calendário de
1995, resta inequívoco o direito creditório de CSLL da Requerente relativo ao ano de
1997, no montante de R$ 90.902,95 (noventa mil, novecentos e dois reais e noventa e
cinco reais), na medida em que conforme fls. 49 e 50 dos autos, tal montante é oriundo
do valor de R$ 78.802,16pago com o crédito de CSLL de 1995 e R$ 12.100,79 (o qual,
inclusive, foi reconhecido no despacho recorrido) relativo à retenção de CSLL por
órgãos públicos.
Neste mesmo sentido, conclui-se em relação ao saldo negativo de CSLL do ano de
1998, considerando que o mesmo foi desconstituído pela autoridade administrativa sob
o fundamento equivocado de que não haveria saldo negativo dos exercícios anteriores
(1995 e 1997) para quitação das estimativas apuradas em razão da utilização de tais
créditos nos autos do processo administrativo n° 10510.004117/99-15.
Afirmativa, como já visto inverídica. Reconhecer o contrário, portanto, configura nítido
enriquecimento ilícito do Estado, que nega à Requerente o direito de utilizar crédito
próprio, já devidamente reconhecido.
c) em relação aos valores débitos declarados nas DCOMP's
34408.89052.250903.1.3.036035,
26103.70585.250903.1.3.036341
e
17108.01224.270906.1.7.038196, ressalta-se que a Requerente, por ocasião do
pagamento intempestivo e integral dos débitos de estimativas da própria CSLL dos
meses de fevereiro, março, maio, junho, julho e agosto de 1999, observou os ditames do
legal e constitucional artigo 138 do CTN abaixo transcrito, para desobrigar-se das
responsabilidades inerentes à infração tributária cometida, notadamente a cominação
dos acréscimos moratórios:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração."
Outrossim, importa ainda destacar que a apresentação das DCTF's retificadoras pela
Requerente (vide Does. 08), não afasta a aplicação da denúncia espontânea, posto que a
sua apresentação foi de fato posterior ao pagamento do débito; e conforme decisão
juntada às fls. 69/72 destes autos e registro no sistema Profisc (fl. 84), a Requerente
obteve a homologação do procedimento de compensação de crédito de CSLL (R$
652.346,08), crédito de IRPJ (RS 90.902,95), crédito de Cofins (RS 236.534,68) com
débitos relativos a estimativas mensais de IRPJ e CSLL de 1999, dentre as quais as
estimativas de CSLL de MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO nos autos do processo
administrativo n° 10510.004117/99-15.
Neste contexto, caso esta Administração permaneça a considerar que os débitos ali
compensados foram de fato homologados pela Delegacia da Receita Federal, resta
induvidoso que os valores de CSLL relativos aos meses de MAIO, JUNHO, JULHO E
AGOSTO DE 1999 encontram-se extintos nos termos do artigo 156 do CTN e,
consequentemente, os débitos analisados neste processo em razão da entrega das
DCOMP's n°s 34408.89052.250903.1.3.036035, 26103.70585.250903.1.3.036341 e
17108.01224.270906.1.7.038196 indevidos, pois foram compensados em duplicidade
pela Requerente.
Em flagrante absurdo, entretanto, a r. decisão pretende não homologar as compensações
das estimativas de CSLL apuradas em 1999, sob o fundamento de que o crédito
utilizado, relativo a saldo negativo de CSLL apurado no ano de 1995, já fora
integralmente utilizado nos autos do processo administrativo n° 10510.004117/99-15,
Fl. 636
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

ao tempo que ainda exige da Requerente o pagamento dos mesmos débitos que foram
efetivamente extintos naquele processo.
Logo, esta Administração está a exigir em DUPLICIDADE os valores de CSLL
apurados nos meses de maio a agosto de 1999, ferindo princípio basilar do Estado
Democrático de Direito, que veda o enriquecimento sem causa do Estado.
Por outro, na hipótese desta Administração considerar como devidos os novos débitos
declarados nas DCTF's retificadoras, objeto de compensação destes autos, no mínimo, a
Delegacia da Receita Federal deveria ter considerado quando da análise do
procedimento de compensação, os valores compensados através do processo n°
10510.004117/99-15 e pagos no passado como CRÉDITO DE CSLL PASSÍVEIS DE
COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO COM OS VALORES DEVIDOS A TITULO DE
ESTIMATIVAS DE CSLL. Ou seja, ainda que pretendesse exigir os débitos
compensados
nas
DCOMP's
de
n°s
34408.89052.250903.1.3.036035,
26103.70585.250903.1.3.036341 e 17108.01224.270906.1.7.038196, só lhe seria
permitido o saldo remanescente, abatidos os valores quitados através das compensações
homologadas e pagamentos realizados.
Inclusive, conforme demonstrativo em anexo (Doe. 13), verifica-se que o crédito de
CSLL relativo aos valores indevidamente compensados nos autos do processo
administrativo n° 10510.004117/99-15 e pagos na ocasião são suficientes para quitar
não somente os novos débitos de CSLL relativos aos meses de maio, junho, julho e
agosto, como também os novos débitos relativos aos meses de fevereiro e março de
1999.
Finalmente, resta mencionar que a conduta da Delegacia da Receita Federal no sentido
de exigir a integralidade dos débitos compensados pela Requerente, além de violar o
princípio
da
RAZOABILIDADE,
atenta
contra
a
MORALIDADE
ADMINISTRATIVA, na medida em que não pode o Estado locupletar-se em
detrimento do contribuinte,
TENDO O PLENO CONHECIMENTO QUE REFERIDA IMPORTÂNCIA NÃO LHE
PERTENCE, uma vez que é sabido por esta Administração que os débitos aqui
compensados foram homologados, quando do reconhecimento do direito creditório ao
saldo negativo de CSLL apurado em 1995, no 10510.004117/99-15.”
A DRJ de Salvador, através do acórdão no n° 1528.446, consubstanciou sua decisão na
seguinte ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Anoc-alendário:
1995, 1997, 1998
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE.
Incabível a arguição de nulidade do Despacho Decisório, quando se verifica que foi
lavrado por pessoa competente para fazê-lo, e em consonância com a legislação vigente,
de tal forma que permitiu à contribuinte manifestar inconformidade em sua inteireza,
demonstrando conhecer plenamente a matéria que lhe deu causa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE o LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário:
1995, 1997, 1998
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

Incabível a compensação do saldo negativo apurado ao final do ano-calendário, quando
não demonstrada a liquidez e a certeza do direito creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO. COBRANÇA.
O tributo ou contribuição objeto de compensação não homologada será exigido com os
respectivos acréscimos legais.
DECLARAÇÕES ELETRÔNICAS. ERRO MATERIAL. DIREITO CREDITÓRIO.
Os erros materiais no preenchimento das declarações eletrônicas, por si só, não possuem
força suficiente para afetar o direito creditório dos contribuintes.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada com essa decisão a ora Recorrente apresentou tempestivamente Recurso
Voluntário, eis que tomou ciência do seu teor no dia 04 de novembro de 2011 (sexta-
feira) e apresentou recurso no dia 06 de dezembro de 2011.
A Recorrente alega e busca demonstrar que a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) desconsiderou a legitimidade do
procedimento de retificação de DCOMP efetuado, sob o equivocado fundamento de que
o direito creditório pleiteado já teria sido integralmente utilizado no Processo n°
10510.004117/99-15.
Este é o Relatório.
Os resultados da diligência efetuada foram relatados no Despacho
DCFAZ/EQAUD/SDR no 2.804/2021, fls 581/586, sendo que a recorrente apresentou
manifestação às fls 594/605.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Da delimitação da lide
A recorrente transmitiu as Dcomp no 17108.01224.270906.1.7.03-8196,
34408.89052.250903.1.3.03-6035 e 26103.70585.250903.1.3.03-6341, que são objeto do
presente processo.
Todas fazem referência ao saldo negativo de CSLL de 1998, no entanto no
Despacho Decisório DRF/AJU n° 788/2008, fls 97/101, ficou identificado que apenas a primeira
guardava relação com a apuração do imposto no referido ano calendário.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

Cabe assinalar que no caso das DCOMP n°s 34408.89052.250903.1.3.03-6035 e
26103.70585.250903.1.3.03-6341 o contribuinte aponta como origem do crédito a
estimativa de dezembro de 1998, sendo que nem na DIPJ nem na DCTF consta que
tenha sido apurado débito para este período, o que reforça a constatação feita
anteriormente de que estas declarações de compensação destoam completamente da
apuração da CSLL referente ao ano calendário de 1998. Além disso, elas são
conflitantes. Enquanto na primeira o contribuinte informa que a estimativa fora quitada
com o saldo negativo do ano-calendário de 1995, na outra afirma que a compensação
ocorrera com o saldo do ano-calendário de 1997.
A informação sobre a origem do crédito condiz com o que foi informado nas
Dcomp acima mencionada.

Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

Desta forma a análise do crédito foi realizada, verificando que não havia saldo
negativo em 1998 (exercício 1999), uma vez que já havia sido consumido o saldo negativo de
1995 (exercício 1996) por meio do processo 10510.004117/99-15. Restando somente R$
12.100,79 para compensar as estimativas de 1998, sendo este valor insuficiente para gerar o
crédito pleiteado.
Na manifestação de inconformidade apresentada a atual recorrente afirma que as
Dcomp no 34408.89052.250903.1.3.03-6035 e 26103.70585.250903.1.3.03-6341, tratam de saldo
negativo de 1995 e 1997, respectivamente, apresentando o seguinte quadro:

Tal retificação foi aceita pela unidade julgadora a quo, como se pode observar no
trecho destacado do Acórdão n° 15-28.446 da 1a Turma da DRJ/SDR:
Da lide
Sendo assim, a lide a ser tratada no PAF versa sobre o reconhecimento dos direitos
creditórios (saldos negativos de CSLL), informados nos referidos PER/DCOMP's, nos
valores originais de R$ 415.544,19 (1995), R$ 129.433,49 (1997) e R$ 34.659,26
(1998), os quais somados perfazem o montante de R$ 579.636,94, ao invés de R$ 0,00
(zero reais), conforme apurado no despacho decisório supracitado.
(...)
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

Sendo assim, neste voto, as DCOMP's deverão ser analisadas isoladamente, como
segue:

A questão refere-se ao fato de o contribuinte ter utilizado o saldo negativo de
1995 no PAF n° 10510.004117/99-15 para compensar, dentre outros débitos, estimativas de
CSLL dos meses de abril a setembro de 1999 que posteriormente foram alteradas por DCTF.
Motivo pelo qual foram transmitidas as Dcomp objeto deste processo, uma vez que as alterações
dos débitos das estimativas de CSLL geraram os saldos negativos acima identificados.
Do decurso de prazo para pleitear a restituição
O direito creditório referente às duas primeiras Dcomp não foi reconhecido pela
instância julgadora a quo por ter ocorrido o decurso do prazo de exercício do direito estabelecido
pelo inciso I, do art 168 do Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário
Nacional (CTN). Em relação a última foi mantido o não reconhecimento do direito creditório nos
mesmos termos do Despacho Decisório.
Ocorre que em relação à Dcomp n° 34408.89052.250903.1.3.03-6035, não há o
que se falar em decurso de prazo, já que o saldo negativo de 1995, já havia sido solicitado por
meio do PAF n° 10510.004117/99-15.
Já com relação ao saldo negativo de 1997, solicitado por meio da Dcomp n°
26103.70585.250903.1.3.03-6341, temos que o entendimento firmado pelo STF por meio no RE
no 566.621/RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no 1.269.570/MG, para os pedidos
de restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por homologação, formalizados
antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, o prazo
para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de cinco anos, conforme o artigo 150, §4o,
do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código,
contados da ocorrência do fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido
(tese dos 5 + 5). Este entendimento é repetido na Súmula Carf n° 91:
Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Tendo em vista que a transmissão da Dcomp em questão ocorreu em 25/09/2003,
também não há o que se falar em decurso de prazo para esta também.
Do valor pleiteado do saldo negativo de 1995
Afirma, a recorrente, que no processo no “reconhecida a efetiva existência de
crédito de CSLL no montante de R$ 652.346,08 foi deferido o valor de R$ 652.346,08,
(seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e seis reais e oito centavos)”. Ocorre que
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

o valor do crédito pleiteado na Dcomp n° 34408.89052.250903.1.3.03-6035 é de R$ 415.544,19,
não sendo possível reconhecer valor maior que este. Muito embora o que está sendo decidido
como o crédito reconhecido deve ser compensado, a relocação do crédito a compensar não pode
ultrapassar o limite ao que foi vindicado na Dcomp, sendo defeso a recorrente aumentar este
valor em outro momento processual.
Do mérito
Quanto ao mérito, reproduzo parcialmente, o voto vencedor da Resolução n° 180-
2000.367, do Ilustre Relator José de Oliveira Ferraz Corrêa, por concordar com seus
fundamentos, que converteu o julgamento em diligência, complementando posteriormente com
apreciação dos resultados da diligência:
Os presentes autos tem por objeto três PER/DCOMP, nos quais a Contribuinte utiliza
crédito decorrente de saldo negativo de CSLL para quitar débitos de estimativa da
mesma contribuição em exercício posterior.
A tabela abaixo, extraída do voto do relator, sintetiza os períodos e valores envolvidos
no encontro de contas:

De início, cabe observar que na verdade os três PER/DCOMP indicavam que o direito
creditório correspondia a saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 1998.
Na ficha destinada a demonstrar a formação do direito creditório, o primeiro dos
PER/DCOMP acima referidos indicava que o saldo negativo de 1998, no valor de R$
415.544,19, decorria da quitação da estimativa de dezembro/1998 por compensação
com saldo negativo de 1995, nesse mesmo valor de R$ 415.544,19.
O segundo PER/DCOMP indicava que o saldo negativo de 1998, no valor de R$
129.433,49, decorria da quitação da estimativa de dezembro/1998 por compensação
com saldo negativo de 1997, nesse mesmo valor de R$ 129.433,49.
E o terceiro PER/DCOMP indicava que o saldo negativo de 1998, no valor de R$
34.659,26 (utilizados R$ 34.548,07), decorria da quitação das estimativas ao longo de
1998 (no montante de R$ 592.948,76) por compensação com saldo negativo de 1995.
Entretanto, o exame do direito creditório não se resumiu apenas ao saldo negativo de
CSLL do ano de 1998, abrangendo períodos anteriores, inclusive 1995 e 1997,
conforme vem reivindicando a própria interessada em suas peças de defesa.
Da leitura atenta da alegação supracitada e do referido despacho decisório, conclui-se
que não houve o alegado afastamento da matéria fática comprovadas nos autos, ou seja,
que não foram desconsiderados da análise da autoridade fiscal, os saldos negativos da
CSLL dos anos-calendário de 1995 e 1997, e sim, após a análise por parte daquela
autoridade, aqueles direitos creditórios não foram reconhecidos, o que tornou
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

inexistente também o saldo negativo do ano-calendário de 1998, isto resta demonstrado
na transcrição do seguinte trecho do referido despacho decisório:
[...]
Enfim, o exame do direito creditório vem abrangendo os saldos negativos de CSLL em
1995, 1997 e 1998, conforme indicado na tabela acima, e é este critério que adotaremos
também neste voto.
Os três PER/DCOMP em questão foram apresentados em 25/09/2003 (o terceiro deles
foi retificado em 27/09/2006).
Boa parte da controvérsia se deve ao fato de a Contribuinte ter apresentado em 1999
pedidos de restituição cumulados com pedidos de compensação, dando origem ao
processo 10510.004117/99-15, onde utilizou créditos decorrentes de saldos negativos de
IRPJ (R$ 90.741,10) e CSLL (R$ 652.346,08) referentes ao ano-calendário de 1995, e
também crédito decorrente de pagamento a maior de COFINS (R$ 234.487,37), para
quitar por compensação débitos de estimativas de IRPJ e CSLL no ano-calendário de
1999, nos seguintes períodos e valores:

O Parecer emitido em 13/12/1999 no processo 10510.004117/99-15, juntado aos
presentes autos às fls. 73 a 76, noticia que os créditos foram totalmente reconhecidos e
as compensações deferidas.
O problema é que, conforme esclarece a própria Contribuinte, ela refez em 2003 as
apurações das estimativas de 1999, procedimento que resultou em débitos com valores e
períodos distintos dos discriminados na tabela acima.
Quanto às estimativas de CSLL, que são objeto destes autos, os novos débitos passarem
a ter os seguintes períodos e valores:

Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

A tabela acima indica as estimativas de CSLL que constam como débitos a serem
compensados nos três PER/DCOMP objeto destes autos.
Depois de ter apresentado os três PER/DCOMP em 2003, a Contribuinte retificou em
2004 as declarações DIPJ e DCTF para também fazer constar nelas os novos débitos de
estimativas mensais referentes ao ano de 1999.
Nestas circunstâncias, isto é, diante do desfecho do processo 10510.004117/99-15 em
13/12/1999, da apresentação dos PER/DCOMP em 2003, e também da retificação das
DCTF e DIPJ em 2004, a posição defendida pela Contribuinte é:
- que com a retificação das DCTF e DIPJ, foram constituídos novos débitos a título de
estimativas de IRPJ e CSLL em 1999;
- que estes novos débitos foram vinculados a novos pagamentos e compensações;
- que os débitos anteriormente declarados deixaram de existir;
- que, com isso, teria ocorrido a reabilitação da integralidade do crédito referente ao
saldo negativo de CSLL em 1995, no valor de R$ 652.346,08, o qual poderia ser
utilizado pela Contribuinte em nova declaração de compensação;
- e que uma vez reconhecido e restabelecido o direito creditório (saldo negativo de
CSLL) relativo ao ano de 1995, conseqüentemente estariam validados os saldos
negativos de 1997 e 1998, que seriam decorrentes daquele primeiro.
De fato, no processo no 10510.004117/99-15 houve o reconhecimento do saldo negativo
de CSLL em 1995, no valor de R$ 652.346,08, e este direito creditório foi utilizado para
quitar débitos naquele processo, entre eles as estimativas de CSLL em 1999, com outros
valores e períodos.
Mas a questão de reabilitar integralmente o referido crédito, como pleiteia a
Contribuinte, envolve a análise de vários aspectos.
Em primeiro lugar, as retificações de DCTF e DIPJ para alteração de débitos do ano de
1999 não produzem qualquer efeito para a formação e apuração/quantificação do direito
creditório em 1995.
Realmente, uma relação entre os referidos débitos de 1999 e o direito creditório de 1995
só poderia se dar de forma indireta, atinente apenas à disponibilidade deste direito
creditório, para que ele pudesse ser novamente utilizado.
Nesse sentido, não se pode perder de vista que as considerações contidas no voto do
relator sobre a retificação de declarações, com a substituição integral e automática de
uma declaração pela outra, dizem respeito às alterações promovidas nas DCTF e DIPJ
(onde foram informados os débitos), e não ao PER/DCOMP (que promove o encontro
de contas entre créditos e débitos).
Aliás, não houve retificação de PER/DCOMP.
As compensações anteriores foram efetivadas em processo administrativo próprio, e que
teve desfecho favorável à Contribuinte, com emissão de parecer reconhecendo o
reivindicado direito creditório e deferindo as compensações pretendidas, com menção
expressa aos débitos objeto da compensação.
Nesse caso, o procedimento de retificação de DCTF e de DIPJ não tem o efeito
automático de fazer substituir uma compensação à outra, de modificar automaticamente
os valores envolvidos, porque os débitos do período já haviam sido expressamente
chancelados pela Receita Federal.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

As normas que tratam de retificação de declarações (com seus efeitos automáticos) não
são, portanto, nem suficientes e nem adequadas para a solução do presente processo.
Não bastassem esses problemas, há outro aspecto também muito relevante para a
questão da reabilitação do crédito referente ao saldo negativo de CSLL em 1995, desta
vez de ordem material.
É que, conforme esclarece a própria Contribuinte, os saldos negativos dos anos de 1997
e 1998, utilizados no segundo e terceiro PER/DCOMP (respectivamente), foram
formados pelo aproveitamento do saldo negativo de 1995.
Como já mencionado, o saldo negativo de CSLL em 1995 era de R$ 652.346,08.
Ocorre que os documentos de fls. 49 e 50 (DIPJ e DCTF) atestam que para a formação
do saldo negativo em 1997, no valor de R$ 90.902,95 (e não R$ 129.433,49, como
informado no PER/DCOMP), R$ 78.802,16 de estimativas mensais em 1997 foram
quitadas por compensação com o saldo negativo de 1995.
Por sua vez, o saldo negativo de 1998, no valor de R$ 34.659,26, decorreu da quitação
de estimativas mensais no montante de R$ 592.948,76, também por compensação com o
saldo
negativo
de
CSLL
de
1995,
conforme
atestam
o
PER/Dcomp
17108.01224.270906.1.7.038196 (fls. 19) e as declarações DIPJ e DCTF juntadas aos
autos (fls. 28 a 39).
Nestes termos, a mudança dos débitos em 1999 não é capaz de fazer com que o crédito
de 1995 se restabeleça integralmente, como pretende a Contribuinte, porque grande
parte dele já havia se esgotado nos anos anteriores (1997 e 1998).
Além disso, os valores utilizados para a quitação de estimativas em 1997 e 1998, nos
montantes acima destacados, comprometem inclusive o alegado crédito de R$
415.544,19 do primeiro PER/DCOMP, que, pelos valores apresentados pela Recorrente,
ainda restariam do ano de 1995, para serem aproveitados em 1999.
Tais circunstância prejudicam bastante a comprovação, pela Contribuinte, dos atributos
de certeza e liquidez em relação ao alegado direito creditório.
Contudo, há ainda dois pontos importantes a serem examinados.
Um é que não há dúvidas de que a Receita Federal reconheceu no já referido processo
no 10510.004117/99-15 a extinção de estimativas de CSLL em 1999, conforme tabela
apresentada anteriormente neste voto.
E a extinção destas estimativas não pode deixar de ser considerada no presente processo
(conforme foi observado pela DRJ), haja vista que estamos tratando de débitos de
mesma espécie e do mesmo período de apuração anual (1999), que a Contribuinte
pretende novamente quitar com os PER/DCOMP em questão.
O outro ponto é que tanto a DRF quanto a DRJ admitiram os novos débitos trazidos
pelas DIPJ e DCTF retificadoras (e também pelos PER/DCOMP ora analisados), apesar
de as retificações de DIPJ e DCTF envolverem débitos cujos períodos e valores já
haviam sido chancelados pela própria Administração Tributária, no processo acima
referido.
Não há dúvidas de que os novos débitos foram admitidos, tanto que eles estão sendo
exigidos da Contribuinte, em razão da não homologação das compensações objeto
destes autos.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) corrigiu um erro cometido pela Delegacia de origem
(DRF), e abateu dos novos débitos mensais os valores já extintos naquele processo
anterior.
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

Ocorre que em razão das alterações nos valores e nos períodos das estimativas, houve
insuficiência de quitação em alguns meses, e sobra em outros, como pode ser verificado
no quadro constante da decisão de primeira instância, às fls. 362, que reproduzo a
seguir:

Diante dessa situação, a DRJ adotou o critério de exigir as insuficiências verificadas, e
entendeu que não deveria aproveitar os excedentes de abril, julho e setembro para
reduzir/anular as diferenças verificadas nos outros meses.
A meu ver, esta ainda não é a melhor solução.
É que, conforme indica a DIPJ referente ao ano-calendário de 1999 (fls. 66 a 71), a
Contribuinte apurou as novas estimativas mensais mediante balancetes de
suspensão/redução.
Estes balancetes são cumulativos, levando-se em conta todos os fatos ocorridos do dia
1o de janeiro até o último dia do mês a que o balancete se refere.
Nos balancetes, a Contribuinte considerou as compensações realizadas neste processo,
para efeito de quitar as estimativas, utilizando novamente o crédito decorrente do saldo
negativo de 1995, mediante sua reabilitação, mas esta reabilitação não pode ser admitida
pelas razões já expostas anteriormente.
Contudo, embora não admitindo a reabilitação do crédito de 1995 e um novo encontro
de contas a partir deste crédito, entendo que a nova apuração de estimativas (já admitida
pela DRF e DRJ) deve levar em conta os pagamentos em DARF referentes ao período
de 1999 e também a integralidade dos valores considerados extintos no processo
10510.004117/99-15 (inclusive os excedentes verificados pela DRJ), já que os
balancetes mensais são cumulativos e aquela compensação anterior (referendada pela
Receita Federal) extinguiu estimativas de CSLL em 1999, no montante de R$
573.804,37.
Para tanto, o presente processo deve ser enviado à Delegacia de origem
(DRF/Aracajú/SE), de modo que aquela unidade, à luz da escrituração contábil e fiscal
da Contribuinte, das informações constantes nos sistemas da Receita Federal, e de
outros elementos que entender necessários, esclareça se após o cômputo de todas as
quitações (DARF e estimativas extintas no processo 10510.004117/99-15), remanescem
débitos de estimativas ainda não quitados, indicando precisamente o seu período e valor.
(...)
Cumprindo o solicitado a unidade de origem chegou a seguinte conclusão exposta
no DESPACHO DCFAZ/EQAUD/SDR No 2.804/2021, fls 581/586:
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-006.841 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10510.002162/2008-41

15. Em face do exposto, e ressalvado o nosso entendimento diverso, exposto nos itens
13 e 14, devolvemos os autos ao CARF, apó s ciência do interessado para manifestação,
informando, conforme abaixo, os débitos remanescentes das estimativas, após a
utilização dos créditos remanescentes da compensação realizada no processo
10510.004117/99-15:

A recorrente se manifesta a respeito do resultado da diligência requerendo que
seja reapurado o saldo negativo de 1995, com efeitos nos saldos negativos de 1997 e 1998, no
entanto este argumento já foi rebatido ao longo deste voto.
Sendo assim, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário apresentado
para não reconhecer o direito creditório, não homologar as compensações declaradas, conforme
as conclusões da diligência efetuada e relatada no Despacho DCFAZ/EQAUD/SDR No
2.804/2021, mantendo em cobrança somente os débitos constantes da tabela abaixo:

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 647
DF CARF MF
Original